Tribunal: TJBA
Processo: 8015857-54.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015857-54.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: FERNANDO RODRIGUES SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. PROCEDIMENTO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos de execução fiscal movida contra FERNANDO RODRIGUES SOUZA, extinguiu o feito com base no art. 485, III, do CPC/2015, ante a inércia do exequente em impulsionar o processo, sem satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono do feito nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, é legítima quando a intimação pessoal do ente público é realizada por meio eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é conhecido, sendo dispensado do preparo, na forma do art. 1.007, § 1º, do CPC/2015. O art. 485, III, do CPC/2015 prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte exequente abandona a causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal para suprir a omissão no prazo legal de cinco dias, conforme §1º do dispositivo. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1º do CPC/2015, e art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, garantindo ciência inequívoca do ente público para todos os efeitos legais. Nos autos, verificou-se que o Município foi intimado eletronicamente através do portal próprio, atendendo à exigência de ciência pessoal e possibilitando o prosseguimento do feito, com advertência expressa sobre a extinção em caso de inércia. Jurisprudência do STJ confirma que a intimação da Fazenda Pública via portal eletrônico caracteriza ciência pessoal e legitima a extinção do processo por abandono (AgInt no REsp 2004884/RJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR). A extinção do processo está, portanto, em conformidade com o CPC/2015, não havendo violação ao princípio do contraditório ou da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico é considerada pessoal, atendendo aos requisitos do art. 485, §1º, do CPC/2015. 2. A inércia do exequente após intimação pessoal, com advertência sobre a extinção do feito, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A extinção do processo por abandono do feito não configura violação ao princípio da ampla defesa ou do contraditório quando atendida a intimação pessoal do ente público. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; art. 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Primeira Turma, j. 22/08/2022; TJ-BA, APL 0805520-02.2014.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 11/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015857-54.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada FERNANDO RODRIGUES SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .